Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718862-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEN ELIAS DOS SANTOS AGRAVADO: FAST CAR VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46770052) interposto por ARLEN ELIAS DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de FAST CAR VEICULOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 155869326): Em razão do ofício de ID 155571508, que comunicou a determinação do relator do Conflito de Competência suscitado para que este Juízo Suscitante resolva as medidas urgentes, passo à análise apenas do pedido de tutela provisória formulada na inicial. Trata-se de ação de conhecimento, movida pelo procedimento comum, ajuizada por ARLEN ELIAS DOS SANTOS em desfavor de FAST CAR VEICULOS LTDA - ME. Em síntese, o autor alega que negociou com o réu a compra do veículo Honda Civic LXS Flex 2007/2008, de placa JHF2377, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Diz que ajustou, como pagamento, a entrega dos veículos a) CB 300 R, Amarelo, 2010/2010, de placa JIW3734, avaliada em R$ 7.000,00, e b) RENAULT DUSTER 1.6, Dakar 4x2, 16V Flex, 4P Manual, Preto, 2012/2013, de placa JIW9810, avaliado em R$ 30.000,00. Além dos veículos, o autor se comprometeu a pagar o valor remanescente em 12 parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais). Informa que, logo após receber o veículo HONDA, percebeu a existência de diversos problemas mecânicos, sendo infrutíferas as tentativas de solução extrajudicial. Alega a existência de vícios ocultos e violação do dever de informar pelo fornecedor. Em sede de tutela provisória, requer “imediata restituição dos valores pagos pelo requerente, conforme estabelece o art. 18, §1o, II, do CDC, que atualmente perfazem a quantia de R$ 39.751,07 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos), com a consequente devolução do bem”. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Compulsando os autos, não verifiquei a existência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para conceder a tutela provisória pretendida. No caso, o autor narra a existência de vícios ocultos que impossibilitam o uso normal e esperado do bem de consumo adquirido. Entretanto, os documentos juntados não autorizam um juízo de alta probabilidade dos fatos narrados em inicial. O autor apenas juntou, além de conversas por aplicativo de mensagens, algumas fotos e uma avaliação do veículo objeto dos autos, não sendo possível afirmar, em cognição sumária, a existência dos alegados vícios ocultos. Tal situação demanda a devida dilação probatória e o exercício do efetivo contraditório pelo réu. Portanto, ao menos neste momento processual, não vislumbrei alta probabilidade dos fatos afirmados pelo autor a justificar o deferimento da tutela provisória requerida. Desnecessária a aferição do perigo de dano, visto a cumulatividade dos requisitos do artigo 300 do CPC. Assim, ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória pleiteada pelo autor. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência suscitado em ID 153378649. Na oportunidade, abro prazo de 1 (um) dia para ciência do autor. Inconformado, sustenta o recorrente ter sofrido vários prejuízos ao comprar o veículo Honda Civic LXS Flex 2007/2008, de placa JHF2377 da empresa agravada, pois começou a apresentar defeitos uma semana após o negócio jurídico, firmado em 12/11/2022. Alega que os vícios são ocultos, tendo sido necessário levar o automóvel a uma oficina mecânica para apuração deles, após a negativa do dono da empresa em solucionar o problema. Assevera que o veículo estava com diversos problemas e que não foi informado sobre eles no momento da aquisição. Menciona ter experimentado diversos aborrecimentos e um deles ocorreu no dia “do velório do irmão do agravante (Sr. Arilmar Elias), mais especificamente em 13/12/2022, em que no momento da saída do cemitério, o autor junto com sua esposa ficaram presos no veículo por alguma falha na parte elétrica do veículo, tendo que ligar para o seu outro irmão, Alessandro, para que pudesse resolver o problema por fora, somente obtendo êxito ao abrir o capô e mexer no plug da bateria, destravando as portas, com diversas pessoas próximas e logo após um momento de intenso sofrimento, agravando ainda mais o luto”. Requer a antecipação da tutela de urgência para que a requerida seja condenada à imediata restituição dos valores adiantados pelos consumidores a título de entrada do veículo adquirido em questão, que perfazem a quantia de R$ 39.751,07 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas constantes dos autos não permitem a exata compreensão dos alegados vícios supostamente existentes no veículo adquirido, ainda mais levando em consideração tratar-se de um automóvel com mais de 16 (dezesseis) anos de uso. Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. A respeito de situação similar, este Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, preconizada no art. 300 do CPC, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A rescisão de contrato de compra e venda de veículo sob a alegação da existência de vício oculto, demanda a instauração de dilação probatória, para o fim de garantir às partes contratantes o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1428049, 07038282520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIO OCULTO EM VÉICULO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da antecipação de tutela deve estar lastreado nos requisitos do art. 273 do CPC/1973, isto é, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pelo autor a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável a antecipação da tutela. 3. A liminar antecipatória deve ser deferida apenas nos casos em que a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o regular tramite processual ou quando caracterizado o abuso de direito do réu 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 953687, 20160020055342AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 13/7/2016. Pág.: 166/186 - grifo nosso). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador